Tribunal: TJSP
Processo: 1004149-32.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - DÉBITO - INADIMPLEMENTO - AUTOR - ALEGAÇÃO - CELEBRAÇÃO DE ACORDO EM MARÇO DE 2022 - PAGAMENTO DA ENTRADA - RÉ - NOME - NÃO EXCLUSÃO DOS ÓRGÃOS CADASTRAIS - PEDIDO INICIAL - SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA - RECONHECIMENTO DE QUE A AVENÇA OCORREU EM MEADOS DE 2016 E QUE DESCUMPRIDA APÓS O PAGAMENTO DA ENTRADA - CONDUTA – LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO DO NOME

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - DÉBITO - INADIMPLEMENTO - AUTOR - ALEGAÇÃO - CELEBRAÇÃO DE ACORDO EM MARÇO DE 2022 - PAGAMENTO DA ENTRADA - RÉ - NOME - NÃO EXCLUSÃO DOS ÓRGÃOS CADASTRAIS - PEDIDO INICIAL - SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA - RECONHECIMENTO DE QUE A AVENÇA OCORREU EM MEADOS DE 2016 E QUE DESCUMPRIDA APÓS O PAGAMENTO DA ENTRADA - CONDUTA – LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO DO NOME - AUTOR - APELO - razões genéricas - NÃO ENFRENTAMENTO DA DECISÃO - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1010, II E III, DO CPC - RECURSO - NÃO CONHECIMENTO.

APELO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.